Tribunal: TJDFT
Processo: 0001125-80.2018.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL EXERCIDA POR NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. NULIDADE. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E RECOLHER PREPARO. INÉRCIA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS AUSENTES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. O múnus público da Curadoria Especial cabe com exclusividade à Defensoria Pública, conforme o art. 72, parágrafo único, do CPC e o art. 4o, inciso XVI, da Lei Complementar n. 80/94, com a redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009, sendo nulo de pleno direito o ato de nomeação do núcleo de prática jurídica para o exercício desse múnus.
2. No caso, os apelantes foram intimados para regularizar a representação processual e recolher o preparo. Todavia, deixaram transcorrer o prazo em branco, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso, com fulcro nos artigos 76, § 2o, inc. I, e 1.007, do CPC, é medida que se impõe.

3. Apelação não conhecida.